Tribunal: CARF
Processo: 11128.003916/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.003916/2010-81
ACÓRDÃO
3002-003.513 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 06/01/2010
INFRAÇÃO
POR
EMBARAÇO
À
FISCALIZAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO À ÉPOCA DO FATO GERADOR. MULTA
POR EMBARAÇO. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A infração por embaraço à fiscalização aduaneira somente se configura
quando, existindo em concreto uma ação fiscalizadora em
desenvolvimento, a autoridade fiscal responsável pelo procedimento fiscal
venha a se deparar com ações ou omissões, por parte do sujeito passivo,
capazes de embaraçar, dificultar ou impedir a realização da ação de
fiscalização.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos e presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.513 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003916/2010-81
2

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Gisela Pimenta Gadelha
Dantas, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Neiva Aparecida Baylon, Renan Gomes
Rego (substituto integral) e Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 108-44.627
que julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o auto de infração lavrado para
cobrança de multa de R$ 5.000,00 por embaraço ou impedimento a ação da fiscalização,
inclusive o não atendimento a intimação, com base no art 107, inciso IV, alínea"c" do Decreto-
Lei n° 37/66, com redação dada pelo art. 77 da Lei n °10.833/03, nestes termos:

“A empresa acima identificada registrou no Siscomex os dados de embarque das
mercadorias desembaraçadas através da Declaração de Despacho de
Exportação DDE 2091260291/0, sem que tivesse efetivamente ocorrido o
embarque da carga, ocasionando, indevidamente, a averbação automática do
despacho (DDE).
As mercadorias estavam acondicionadas no container MSKU 276907-3 e,
segundo declarado pela própria agência de navegação, teve o seu
embarque cancelado para o navio Maersk Jaipur devido a problemas
operacionais, mas que por uma falha não foi identificado na listagem de não
embarcados do Terminal Libra 37, "o que acarretou na informação dos dados
junto ao Siscomex, obtendo assim a averbação indevida da SD" (SD=solicitação
de despacho = DDE). Documentos anexados de n's 1 a 10.

Diz o art.37 da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil n°
028, de 27/04/94, que o transportador deve registrar os dados de embarque da
mercadoria no Siscomex APÓS a realização do embarque, com base nos
documentos por ele emitidos.

Por sua vez, o art. 44 do mesmo diploma legal prevê que o descumprimento do
disposto no art. 37, pelo transportador, constitui embaraço à atividade de
fiscalização aduaneira, sujeitando o infrator ao pagamento da multa prevista
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.513 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003916/2010-81
3
no art.107 do Decreto-lei n° 37/66 (redação atualizada pela Lei n° 10.833, de
29/12/2003 e inserida no novo Regulamento Aduaneiro, Decreto n° 6.759, de
05/02/2009).

De acordo com o art.46 caput e parágrafo 1° da IN SRF 28/94, "a averbação ato
final do despacho de exportação consiste na confirmação, pela fiscalização
aduaneira, do embarque ou da transposição da fronteira da mercadoria. Nas
exportações por via aérea ou marítima,a averbação será feita, no Sistema, após
a confirmação do efetivo embarque da mercadoria e do registro dos dados
pertinentes, pelo transportador, na forma do art. 37.

Portanto, se houve averbação automática do despacho, indevidamente, foi
porque foi inserida uma informação não verdadeira no Siscomex, pelo
transportador, distorcendo a realidade dos fatos, o que caracteriza embaraço ou
impedimento a ação da fiscalização aduaneira de acordo com a legislação retro
citada. Com a averbação indevida do despacho de exportação,foi afetada a
confiabilidade no sistema Siscomex, em cujas informações a fiscalização se
baseia para tomada de decisões.

Irrelevante, no caso, a intenção do agente, face ao que consta do parágrafo
único do art. 673 do Regulamento Aduaneiro, Decreto n° 6.759, de 05/02/2009
que prescreve: "Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato".

Igualmente, não há que se falar em denúncia espontânea de que trata o art.138
do CTN (Código Tributário Nacional), pois este apenas desonera o contribuinte
da penalidade de multa na hipótese de ele confessar a dívida referente ao
crédito tributário E efetuar o respectivo pagamento (integral, diga-se), se for o
caso. Ou seja, a denúncia espontânea exclui a responsabilidade por infração
TRIBUTÁRIA. Aqui não há crédito tributário que deixou de ser pago a ensejar a
multa nem infração tributária por descumprimento de obrigação tributária
acessória, mas sim, multa isolada como penalidade fiscal, por cometimento de
infração ADUANEIRA, onde se aplica o parágrafo 2° do art.102 do Decreto-lei n°
37, de 18/11/1966 e §2° do art.683 do Regulamento Aduaneiro (Decreto n°
6.759/2009).
A penalidade pecuniária em questão é uma sanção por ato ilícito,portanto, não
tem natureza tributária porque, como bem define o art.3° do CTN, tributo não é
sanção por ato ilícito.”

Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.513 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003916/2010-81
4
Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou Impugnação alegando em
síntese:

1) ilegitimidade passiva, porque não seria transportador, tendo atuado apenas como
agente de transportador, que foi quem emitiu os conhecimentos de embarque a que se
refere o auto de infração;
2) nulidade do auto de infração por vício formal, pois a descrição do fato de ensejou a
aplicação da multa não teria sido realizada de forma correta;
3) os fatos descritos não caracterizam a infração apontada - “Note-se que a atracação do
navio ocorreu em 02/01/2010 e a partida em 03/01/2010, contudo, apenas e, tão
somente, em 05/01/2010, o exportador contatou o transportador para que este
efetuasse a retificação do BL onde o supracitado container estava incluído. Conforme
histórico da SD 2091260291/0, no mesmo dia 05/01 houve a retificação da DDE, tendo
esta sido definitivamente concluída no dia 06/01 às 19:08h.”
4) a denúncia espontânea, antes de iniciado procedimento fiscal, afasta a imposição da
multa.

Em julgamento, acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/01/2010
VÍCIO
FORMAL.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade no lançamento fundamentado na legislação tributária e
aduaneira de regência, regularmente cientificado ao sujeito passivo,
permitindo-lhe o exercício das garantias constitucionais do contraditório e
ampla defesa, e que se tenha revestido das formalidades previstas no art.10 do
Decreto no 70.235, de 1972, com alterações posteriores.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões proferidas pelo CARF, STF e STJ somente vinculam o entendimento
das autoridades julgadoras de primeira instância, quando lhes forem atribuídas
efeito vinculante, na forma da legislação aplicável.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/01/2010
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
AGENTE
MARÍTIMO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO.
As agências marítimas, representantes do transportador estrangeiro, são
responsáveis solidárias pelo descumprimento de obrigações acessórias
imputadas ao transportador estrangeiro.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.513 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003916/2010-81
5
MULTA POR PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO A DESTEMPO. EMBARAÇO À
FISCALIZAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL. TIPICIDADE DA CONDUTA.
O registro no Siscomex de dados de embarque marítimo não ocorrido, por
intempestivo, configura a infração de embaraço à fiscalização, prevista no art.
107, inciso IV, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no
10.833/2003, em face do enquadramento em hipótese de presunção legal
estabelecida no art. 44 da IN SRF no 28/1994.
MULTA POR PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO A DESTEMPO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
Os efeitos da denúncia espontânea, prevista do art. 138 do CTN, não alcançam a
penalidade decorrente de prestação de informação à destempo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Irresignada a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário, ora em análise, para
reformar integralmente o acórdão recorrido, reiterando todos os argumentos anteriormente
apresentados em sede de Impugnação.

É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora

Preliminar

-
Da alegação de ilegitimidade passiva:

A Recorrente aduz que a obrigação de prestar informações é do transportador e
que como ela que não é transportadora mas, tão somente, atuou como agente de transportador
marítimo ao emitir os conhecimentos de embarque a que se refere o auto de infração, não
poderia ter sido responsabilizada pelo cometimento da infração.

O caput do art. 37 do Decreto-lei no 37/1966, dispõe sobre a obrigação do
transportador de prestar as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a
chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado, deixando para a RFB o
estabelecimento da forma e do prazo como isso deve ser feito:
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.513 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003916/2010-81
6

Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.

O caput e o § 2o, do art. 4o da IN RFB no 800, de 2007, expressamente disciplinam a
obrigatoriedade de representação do transportador estrangeiro por uma agência marítima
nacional. Essa medida tem por objetivo nomear um responsável, no Brasil, pelos atos cometidos
por um estrangeiro, tendo em vista as dificuldades legislativas de obrigá-lo, especialmente
quando ele não mais se encontrar no País.

Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
[...]

§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.

O art. 5o desta mesma IN RFB no 800, de 2007, ao dispor que as referências feitas a
transportador abrangem a sua representação por agência de navegação, acabam por obrigar o
agente marítimo no que diz respeito à prestação de informações sobre o veículo e sobre as cargas
nele transportadas, da mesma forma que está obrigado o transportador por ele representado.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Conselho:

Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 16/05/2008
AGENTE MARÍTIMO. INFRAÇÃO POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DA INFORMAÇÃO
SOBRE CARGA TRANSPORTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na informação sobre carga
transportada responde pela multa sancionadora da referida infração. (...)."
(Processo 11128.007671/200847 Data da Sessão 25/05/2017 Relatora Maria do
Socorro Ferreira Aguiar No Acórdão 3302004.311 grifei)

Assunto: Obrigações Acessórias Data do
fato gerador: 06/02/2011
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.513 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003916/2010-81
7
INFRAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na prestação de informação de
embarque responde pela multa sancionadora correspondente. Precedentes da
Turma. Ilegitimidade passiva afastada. (...) Recurso Voluntário Negado. Crédito
Tributário Mantido." (Processo 11684.720091/201139 Data da Sessão 27/11/2013
Relator Solon Sehn No Acórdão 3802002.315)

Cabível destacar a Súmula CARF no 185, aprovada pela 3a Turma da CSRF, em
sessão de 06/08/2021, vejamos:
Súmula CARF no 185 - O Agente Marítimo, enquanto representante do
transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107
inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei 37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Dessarte, resta claro que a recorrente, na condição de representante do
transportador estrangeiro, estava obrigada a prestar as informações sobre o veículo e sobre as
cargas nele transportadas, na forma e no prazo estabelecidos na IN SRF no 28, de 1994,
respondendo por eventuais infrações ocorridas.

-
Da alegação de nulidade do auto de infração:

Ainda em sede de preliminar, argui a recorrente que o Auto de Infração padece de
vício formal, por ofensa ao art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972. Contesta que, “da narrativa
não se extrai qual foi o prazo descumprido e muito menos em que momento isto ocorreu. A
descrição dos fatos é vaga e não permite identificar com clareza os elementos que ensejaram a
aplicação da multa”.

Avaliando as possíveis afrontas ao art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972,
apontadas pela recorrente, verifica-se que o Auto de Infração preenche todos os requisitos de
forma, contando com uma fundamentação adequada e tendo identificado as razões de fato e de
direito que ensejaram a aplicação da multa contra o sujeito passivo identificado.

Ao contrário do que afirma a recorrente, o relatório fiscal é bastante claro
quando demonstra com clareza os fatos, nestes termos: Ao contrário do que afirma a
recorrente, o relatório fiscal é bastante claro quando demonstra que “A empresa acima
identificada registrou no Siscomex os dados de embarque das mercadorias desembaraçadas
através da Declaração de Despacho de Exportação DDE 2091260291/0, sem que tivesse
efetivamente ocorrido o embarque da carga, ocasionando, indevidamente, a averbação
automática do despacho (DDE). As mercadorias estavam acondicionadas no container MSKU
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.513 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003916/2010-81
8
276907-3 e, segundo declarado pela própria agência de navegação, teve o seu embarque
cancelado para o navio Maersk Jaipur devido a problemas operacionais, mas que por uma
falha não foi identificado na listagem de não embarcados do Terminal Libra 37, "o que
acarretou na informação dos dados junto ao Siscomex, obtendo assim a averbação indevida da
SD" (SD=solicitação de despacho = DDE). Documentos anexados de n. 1 a 10.”

O relatório fiscal também é específico em relação ao prazo para a prestação das
informações e ao fundamento legal para a aplicação da penalidade:

“Diz o art. 37 da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil
n° 028, de 27/04/94, que o transportador deve registrar os dados de embarque
da mercadoria no Siscomex APÓS a realização do embarque, com base nos
documentos por ele emitidos.
Por sua vez, o art. 44 do mesmo diploma legal prevê que o descumprimento do
disposto no art. 37, pelo transportador, constitui embaraço A atividade de
fiscalização aduaneira, sujeitando o infrator ao pagamento da multa prevista no
art.107 do Decreto-lei n° 37/66 (redação atualizada pela Lei n° 10.833,
de 29/12/2003 e inserida no novo Regulamento Aduaneiro, Decreto n° 6.759,
de 05/02/2009).

De acordo com o art.46 caput e parágrafo 1° da IN SRF 28/94, "a averbação 6
ato final do despacho de exportação consiste na confirmação, pela fiscalização
aduaneira, do embarque ou da transposição da fronteira da mercadoria. Nas
exportações por via aérea ou marítima,a averbação será feita, no Sistema, após
a confirmação do efetivo embarque da mercadoria e do registro dos dados
pertinentes, pelo transportador, na forma do art.37.”

Mérito
A Douta Fiscalização aplica multa regulamentar à, ora Recorrente, por entender
que registrar mercadorias na Declaração de Despacho de Exportação sem que tenha
efetivamente ocorrido o embarque da carga, configura-se como “embaraçar, dificultar ou
impedir ação de fiscalização aduaneira”, motivo pelo qual procedeu a aplicação de multa,
com base no dispositivo abaixo destacado:
"Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:

[...]

IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):

Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.513 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003916/2010-81
9
[...]

c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar,
dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de
não-apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em
procedimento fiscal;

Aduz ainda ser irrelevante, no caso, a intenção do agente, face ao que consta do
parágrafo único do art. 673 do Regulamento Aduaneiro, Decreto n° 6.759, de 05/02/2009
que prescreve: "Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato".
Em sentido contrário, a Recorrente sustenta que sua conduta não caracterizaria
o tipo legal sob o qual se justifica a imposição de multa, uma vez que, tão logo, verificou não
ter havido o embarque solicitou o cancelamento da DDE 2091260291/0 e, sendo assim, não
teria havido “embaraço à atividade de fiscalização aduaneira”.

É o que passo a analisar.

Entendo que a infração por embaraço à fiscalização aduaneira somente se
configura quando, existindo em concreto uma ação fiscalizadora em desenvolvimento, a
autoridade fiscal responsável pelo procedimento fiscal venha a se deparar com ações ou
omissões, por parte do sujeito passivo, capazes de embaraçar, dificultar ou impedir a
realização da ação de fiscalização.

O registro de mercadorias na Declaração de Despacho de Exportação sem que
tenha efetivamente ocorrido o embarque da carga, somente se subsume a hipótese da
infração descrita na alínea “c” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966, se ficar
comprovado nos autos que tal ação resultou em embaraço, dificuldade ou impedimento à
realização da ação de fiscalização.

No presente caso, quando houve o pedido de cancelamento do Despacho de
Exportação (abaixo destacado), ainda não havia nenhum procedimento fiscal que pudesse ser
embaraçado, inclusive, porque o auto de infração foi lavrado posteriormente, em 10/06/2010.

Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.513 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003916/2010-81
10

Entendo que a infração por embaraço à fiscalização aduaneira somente se
configura quando, existindo em concreto uma ação fiscalizadora em desenvolvimento, a
autoridade fiscal responsável pelo procedimento fiscal venha a se deparar com ações ou
omissões, por parte do sujeito passivo, capazes de embaraçar, dificultar ou impedir a
realização da ação de fiscalização.

Nesse sentido, entendeu este Egrégio Conselho Administrativo, vejamos:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/01/2007
INFRAÇÃO POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA
À INTIMAÇÃO NO PRAZO ESTABELECIDO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE
EMBARAÇO, DIFICULDADE OU IMPEDIMENTO À AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO
ADUANEIRA. MULTA POR EMBARAÇO. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A infração por embaraço à fiscalização aduaneira somente se configura quando,
existindo em concreto uma ação fiscalizadora em desenvolvimento, a autoridade
fiscal responsável pelo procedimento fiscal venha a se deparar com ações ou
omissões, por parte do sujeito passivo, capazes de embaraçar, dificultar ou impedir
a realização da ação de fiscalização.

A simples ausência de resposta à intimação feita pela autoridade aduaneira
somente se subsume a hipótese da infração descrita na alínea “c” do inciso IV do
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.513 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003916/2010-81
11
art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966, se ficar comprovado nos autos que tal
omissão resultou em embaraço, dificuldade ou impedimento à realização da ação
de fiscalização. Nos presentes autos, como tal comprovação não foi feita, resta
descaracterizada a infração por embaraço ou impedimento à ação de Fiscalização
aduaneira e, por conseguinte, indevida a correspondente multa aplicada.

Recurso Voluntário Provido.

Portanto, resta descaracterizada a infração por embaraço ou impedimento à ação
de Fiscalização aduaneira e, por conseguinte, indevida a correspondente multa aplicada.

Conclusão

Pelo exposto, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, dar provimento ao
Recurso Voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS
l

Fl. 210
DF CARF MF
Original